Tribunal: TJES
Processo: 5007884-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007884-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA ARAUJO BARROS

AGRAVADO: ROCHA E STEIN LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação da hipossuficiência, considerando os documentos apresentados, a qualificação profissional da requerente e o valor expressivo da causa. Determinou-se o pagamento das custas iniciais, com possibilidade de parcelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante das circunstâncias fáticas e documentais constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A declaração de hipossuficiência, por si só, não é suficiente para garantir o deferimento do benefício quando outros elementos dos autos indicam capacidade financeira da parte.
4.
O juízo de origem oportunizou à parte a comprovação da necessidade, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, antes de indeferir o pedido.
5.
A autora exerce função de CEO em empresa de coaching financeiro, possui formação qualificada e relatou envolvimento em empreendimento com projeção de elevado faturamento, evidenciando solvência econômica.

6.
O valor da causa reforça o contexto de litígio empresarial com significativa expectativa de retorno financeiro.
7.
A contratação de advogado particular, aliada às demais circunstâncias do caso, reforça a presunção de capacidade financeira da parte, conforme precedentes do TJES.
8.
O parcelamento das custas foi autorizado, conforme previsto no art. 98, §6º, do CPC, não havendo violação ao direito de acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento:
10.
A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da hipossuficiência, sendo possível ao magistrado indeferir o pedido quando os elementos dos autos indicarem capacidade econômica da parte.
11.
O elevado valor da causa, a qualificação profissional e o contexto empresarial da demanda podem ser considerados indícios suficientes de ausência de miserabilidade jurídica.
12.
A possibilidade de parcelamento das custas processuais afasta eventual alegação de cerceamento de acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequencia, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA ARAÚJO BARROS
em face da r. decisão (fls. 02-04 do evento 13782513), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória c/c obrigação de fazer registrada sob no 0008983-58.2016.8.08.0024 movida pela ora agravante em desfavor de
ROCHA E STEIN LTDA – ME
;
RELRI VILAÇA STEIN DE SOUZA
e
PATRICK ROCHA CORRÊA
; indeferiu a gratuidade de justiça àquela.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o valor da pretensão, nesta fase inicial, se resume ao pagamento de custas processuais em percentual de 1,5% do valor da causa – observado o valor mínimo, que pode, em tese, ser parcelado, caso haja necessidade pela requerente
” (fl. 02 do evento 13782513).

Asseverou que “
os documentos apresentados pela autora não refletem a sua capacidade econômica, considerando ser CEO de empresa há mais de 11 (onze) anos
” (fl. 02 do evento 13782513).

Por isso, determinou a intimação do requerente/agravante para quitar as custas prévias no prazo de 15 (quinze) dias, ainda que de modo parcelado, sob pena de cancelamento da distribuição.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira (fl. 02 do evento 13782500) não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Nesta hipótese, antes do indeferimento da benesse, o juiz observou a regra do art. 99, §2o, do CPC, ao possibilitar a comprovação da precariedade econômica da agravante, nos r. despachos de fls. 348-349 e do evento 45243356.

Impende destacar que a agravante é diretora executiva (CEO) do Kunskap Group (evento 46664008), que há mais de 12 (doze) anos presta serviços de coaching financeiro, reside em bairro de classe média no município de Campina Grande – Paraíba.

Considero que merece ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, sendo que na decisão hostilizada restou devidamente fundamentado que “
o próprio relato da petição inicial denota capacidade econômica da autora para realizar viagens e prestar serviço com capacidade técnica que afasta a presunção de hipossuficiência

econômica, o que afasta a plausibilidade dos documentos anexos ao Id n.o 46550028.
” (fl. 02 do evento 13782513).

O valor expressivo da causa, fixado em R$ 609.743,11 (seiscentos e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e onze centavos), é um relevante indicador da solvência da parte e da natureza do litígio, já que cuida de uma disputa comercial que busca uma indenização vultosa, evidenciando que a pretensão material está inserida em um contexto de alto risco e potencial retorno financeiro.

Na exordial da ação originária (evento 13782494), a agravante relatou que atua no ramo de Marketing Digital, sendo especialista em conversão e tráfego, bem como no treinamento de pessoal para o desempenho dessas atividades, o que corrobora as informações de seu currículo no
Linkedin
(evento 15894801) de que cuida de profissional qualificada.

A peça pórtica detalha o envolvimento da Agravante em um empreendimento de Marketing Digital com projeção de faturamento líquido de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por mês e o recebimento de pró-labore entre 2013 e 2015, com rendimento trimestral significativo, conforme e-mail juntado.

A gratuidade de justiça não pode ser utilizada para financiar disputas empresariais de alto valor que, pela sua própria natureza, pressupõem a capacidade de gerir riscos financeiros. O benefício é personalíssimo, mas a inviabilidade de arcar com as despesas deve ser comprovada de forma inequívoca quando os indícios apontam em sentido contrário.

Cumpre notar, ainda, que o magistrado esteve atento ao considerável valor atribuído à causa (fl. 63 do evento 13782494), vez que a decisão hostilizada assegurou o parcelamento das despesas judiciárias, de acordo com o art. 98, §6º, do CPC.

Por fim, merece ser sopesado que a agravante está assistida por advogado particular e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF. 2.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os Agravantes não fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o atendimento aos requisitos necessários a seu deferimento.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003893-17.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 18/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Ato seguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno do evento (15565378) manejado em face do
decisum
do evento 13833288 e integrado pela r. decisão do evento 14407038, que confirmou a denegação da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.